Tribunal: STF
Processo: AI 516113
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
público. Gratificação (adicional de 20%).  Art. 119 da Lei
Complementar Estadual no 63/90. Matéria restrita ao âmbito da
legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280 do
STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento